Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. CEB. COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO DOS ÚTIMOS 12 MESES. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. PROCEDIMENTO ADOTADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se como relação de consumo a estabelecida entre os usuários de energia elétrica e a concessionária – CEB -, aplicando-se ao caso as normas protetivas do CDC. 1.1. A aplicação do art. 6°, inciso VIII, o qual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, não é automática, devendo ser constatada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica na espécie.
2. A cobrança com base na média de consumo dos 12 meses anteriores na hipótese de impossibilidade de leitura do medidor constitui procedimento regular da concessionária, previsto nos Art. 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
3. Evidenciado faturamento a maior, deve a concessionária providenciar a devolução, nos termos do inciso II do Art. 113 da referida Resolução.
4. No caso, observa-se a inexistência de irregularidade nos procedimentos adotados pela CEB, visto que, além de efetuar a troca do medidor, promoveu a devolução da quantia excedida ao constatar cobrança a maior.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados e suspensa a cobrança em razão do benefício da Justiça Gratuita.